Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE PENHORA SOBRE BENS EM NOME DO CÔNJUGE QUE NÃO INTEGROU A LIDE. SEM ESCLARECIMENTO DA NATUREZA DA DÍVIDA. SEM DEMONSTRAÇÃO DO PROVEITO COMUM. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de instrumento em face de decisão do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo (cumprimento de sentença no 0703585-93.2023.07.0017) de indeferimento da penhora de bens de propriedade da esposa do executado.
2. O agravante sustenta, em síntese, que “o casal que adotou o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, há comunicação de todos os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, bem como as suas dívidas passivas”. Destaca que “a própria esposa do Agravado recebeu a transferência do valor do serviço que deveria ser realizado pelo cônjuge em sua conta pessoal”. Postula, ao final, a inclusão da Sra. Vania Maria de Andrade de Veras no polo passivo do cumprimento de sentença.
3. O cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) da penhora de bens registrados em nome da cônjuge do devedor, que não compôs a lide que originou o título executivo judicial.
4. Certo é que, nos moldes do art. 792, IV, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de bens do cônjuge ou companheiro, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida.
5. Ocorre que, conforme os artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal, sendo que as dívidas contraídas por um dos cônjuges relacionadas a seus bens particulares ou em benefício deles não obrigam os bens em comum.
6. Nesse panorama jurídico, inviável o pretendido deferimento do pedido de penhora de bens da esposa do devedor (pessoa estranha à relação processual), sem a comprovação de que a dívida teria sido contraída em benefício do casal. Aliás, a juntada de simples comprovante de depósito realizado na conta da esposa do devedor apenas reforça o entendimento de que ela deveria ter constado no polo passivo da lide desde o começo, permitindo o exercício de contraditório e ampla defesa.
7. Nessa linha de raciocínio, transcreve-se o recente julgado do STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio.5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.869.720/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021.)
8. No mesmo sentido, o excerto do recente julgado do Egrégio TJDFT (5a TC, acórdão 1353709, DJe 29.07.2021): [...] não se pode concluir tenha a relação negocial firmada pelo devedor com o exequente/agravante sido firmada em proveito da família ou em decorrência de necessidade da unidade familiar a fim de, dessa forma, viabilizar a incidência à espécie dos arts. 1.664 e 1.666 do Código Civil. 3. Além disto e como bem fixado na decisão agravada, a esposa do devedor não participou da relação processual; inviável, portanto, sua inclusão no polo passivo da execução se não evidenciado tenha participado da relação jurídica de direito material que deu origem à demanda executiva. 3.1. Conforme estabelece o art. 1664 do Código Civil, quando não demonstrada que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, é descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor que não integrou a relação processual. Sendo certo que o cumprimento de sentença não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal, a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal? (Acórdão 1206168, 07143009020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019) [...].
9. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a decisão originária por seus fundamentos. Sem condenação em honorários advocatícios.